Tribunal: STF
Processo: HC 85803
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
 A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA BASEADA APENAS NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA
FEITO PELA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA
VÍTIMA. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.
Apesar de lastreada apenas
no Registro de Ocorrência, a denúncia preenche os requisitos
minimamente necessários a dar início à persecução penal, portando
consigo elementos suficientes para que o acusado conheça o fato que
lhe é imputado e possa dele se defender.
Nos crimes de ameaça, a
palavra da vítima se reveste de importância para a formação dos
indícios de autoria, capazes de deflagrar a ação penal.
Nos
juizados especiais criminais, a acusação pode ser oferecida
exclusivamente com base no Termo Circunstanciado de Ocorrência -
TCO, dispensando-se o próprio inquérito policial. Daí se mostrar
prematuro o trancamento da ação penal.
Habeas corpus indeferido.